Tribunal: TJDFT
Processo: 0752024-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESNÍVEL EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
4. O autor/recorrente alega cerceamento de defesa, sustentando que não teve a oportunidade de arrolar testemunhas. No mérito, aduz que o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do princípio da solidariedade social e da responsabilidade objetiva no viés do risco administrativo.
4. Em contrarrazões, o DISTRITO FEDERAL alega a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de omissão do Estado porque não recebidas reclamações sobre a má conservação da via pública. Por sua vez, a ré/recorrida NOVACAP, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. É desnecessária a designação de audiência de instrução e julgamento quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1761816, 07664560220228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Importa ressaltar que na petição inicial o autor/recorrente não requereu a produção de outras provas, assim como não o fez na ocasião da réplica.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A criação da NOVACAP, empresa pública integrante da Administração Pública do Distrito Federal, não afasta o dever de indenizar do Ente Federativo, ainda que tenha havido a delegação de atividades de urbanização e construção civil. Nesse sentido: Acórdão 1625026, 07033107820228070018, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Preliminar rejeitada.
7. A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos decorre da falta do serviço (art. 37, § 6o, I, da CF), como ausência de conservação das vias pública, mantidas em condições inadequadas de uso e de segurança. Nesse sentido: Acórdão 1726983, 07139711920228070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023.
8. O autor/recorrente não obteve êxito na comprovação do nexo de causalidade entre os danos e a falta de adequada manutenção da via pública (art. 373, I, do CPC). As imagens inseridas retratam tão somente as lesões sofridas pelo autor e o desnível da pista (ID 59152346), de forma que não é possível concluir que o acidente tenha ocorrido naquele local e em razão da má conservação da via pública. Ademais, segundo o laudo de exame de corpo de delito no 18134/2023 (ID 59152348), ocorreu “acidente de trânsito entre automóvel e a motocicleta em que estava” o réu/recorrente.
9. Por conseguinte, a prova produzida não comprovou a culpa da administração pública pelo evento danoso, decorrente da ausência ou da má prestação do serviço público.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
11. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.